Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-44.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006074-44.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (AGRAVANTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CLEYDE THEREZINHA YULE OLAVARRIA DE MELO - CPF: 274.940.801-63 (AGRAVADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CLEYDE THEREZINHA YULE OLAVARRIA DE MELO - CPF: 274.940.801-63 (AGRAVANTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APENAS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito ajuizada por aposentada. A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e condenar os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em grau recursal, deu-se provimento ao recurso da autora apenas para ajustar o marco inicial da restituição à data do requerimento administrativo e negou-se provimento ao recurso dos entes públicos. Posteriormente, em embargos de declaração, foram majorados os honorários advocatícios recursais. No agravo interno, os entes públicos reiteram a tese de ausência de comprovação de moléstia grave e sustentam a impossibilidade de fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios em condenação ilíquida.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido, diante das alegações de ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal; (ii) estabelecer se a autora comprovou moléstia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados; e (iii) determinar se, em razão da iliquidez da condenação imposta à Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado apenas na liquidação do julgado.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o agravo interno apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da decisão monocrática, permitindo a compreensão das razões de inconformismo e da controvérsia submetida ao colegiado.

4.

Rejeita-se a alegação de inovação recursal, uma vez que a discussão acerca da natureza ilíquida da condenação e da forma de fixação dos honorários advocatícios decorre de desenvolvimento superveniente do capítulo sucumbencial após o julgamento dos embargos de declaração.

5.

Reconhece-se que a autora faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, pois sua aposentadoria por invalidez foi concedida com fundamento em laudo oficial que atesta alienação mental, enfermidade expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

6.

Mantém-se o marco inicial da restituição dos valores indevidamente descontados na data do requerimento administrativo, em consonância com a orientação adotada na decisão monocrática.

7.

Aplica-se o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil para reconhecer que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a condenação for ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado apenas após a liquidação do julgado.

8.

Conclui-se que a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC deve ser considerada no momento da fixação definitiva dos honorários na fase de liquidação, observados os parâmetros dos §§ 2º, 3º e 5º do referido dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de fundamentos anteriormente deduzidos não caracteriza ausência de dialeticidade quando o agravo interno apresenta impugnação suficiente e inteligível à decisão agravada.

2.

Não configura inovação recursal a apresentação de argumento jurídico relacionado a fato processual superveniente atinente ao capítulo sucumbencial.

3.

A aposentadoria por invalidez fundada em laudo oficial que atesta alienação mental autoriza a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. No caso, o marco inicial da restituição dos valores indevidamente descontados corresponde à data do requerimento administrativo.

4.

Em condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado apenas na fase de liquidação do julgado, ocasião em que se considerará também a majoração decorrente do trabalho recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível oriunda de ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, ajuizada por Cleyde Therezinha Yule Olavarria de Melo, por meio da qual foi dado provimento ao recurso da autora, para ajuste do marco inicial da restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda à data do requerimento administrativo, e negado provimento ao recurso adesivo manejado pelos entes públicos. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela autora, foi reconhecida omissão quanto ao capítulo sucumbencial, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Nas razões do agravo interno, os recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma porque a autora não teria comprovado, de modo inequívoco, a moléstia grave apta a ensejar a isenção do imposto de renda, e insistem na tese de que o parecer médico oficial teria afastado a presença de doença enquadrável no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Alegam, ainda, em manifestação posterior de ratificação do agravo, que a condenação ostenta natureza ilíquida, razão pela qual o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais não poderia ter sido desde logo definido, sendo necessária a sua fixação apenas após a liquidação do julgado, com observância do regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º, 4º, II, 5º e 11, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica, ao argumento de que os agravantes teriam apenas reiterado teses já rejeitadas na decisão monocrática. Em manifestação complementar, suscita, ainda, preliminar de inovação recursal, sob o fundamento de que a tese relativa à iliquidez da condenação e à postergação da definição do percentual dos honorários somente teria sido introduzida após a interposição do agravo interno. No mérito, pugna pelo integral desprovimento do recurso, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente demanda tem origem em ação ajuizada por Cleyde Therezinha Yule Olavarria de Melo contra o Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência – MTPREV, na qual a autora postulou o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título. A pretensão foi deduzida sob o argumento de que a demandante é portadora de moléstia grave expressamente contemplada na legislação de regência, circunstância que, segundo sustentado na inicial, atrairia a incidência do regime legal de desoneração tributária aplicável aos proventos percebidos por aposentados acometidos por enfermidades de elevada gravidade.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, com o reconhecimento do direito da autora à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e a condenação dos entes públicos à restituição dos valores indevidamente descontados, observados os critérios de atualização monetária e de incidência de juros definidos no decisum. Na mesma oportunidade, fixou-se verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte autora “em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”.

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência interpuseram recurso de apelação, com a sustentação, em síntese, da inexistência de comprovação suficiente da moléstia grave apta a autorizar a fruição da isenção tributária pretendida, em defesa da reforma da sentença para que fosse afastado o reconhecimento do direito postulado. A parte autora, por sua vez, também manejou recurso, em busca da modificação de aspectos específicos da decisão de primeiro grau, especialmente quanto ao marco inicial dos efeitos financeiros da restituição.

Ao apreciar os recursos, a decisão monocrática proferida neste Tribunal manteve, em linhas gerais, o reconhecimento do direito material afirmado na sentença, com a realização de apenas ajustes pontuais quanto ao termo inicial da restituição dos valores indevidamente descontados, e rejeitou as insurgências formuladas pelos entes públicos. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela parte autora, identificou-se omissão quanto ao capítulo sucumbencial, ocasião em que se promoveu a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É nesse contexto processual que o Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência interpuseram o presente agravo interno, em insurgência contra a decisão monocrática sob dois eixos argumentativos centrais: de um lado, reiteram a tese de inexistência dos pressupostos legais para o reconhecimento da isenção tributária; de outro, sustentam a inadequação da forma de definição da verba honorária, com a defesa de que, diante da natureza ilíquida da condenação, o percentual dos honorários advocatícios somente pode ser fixado após a liquidação do julgado, em conformidade com o regime estabelecido no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Delimitados esses contornos, passa-se ao exame das questões suscitadas no agravo interno.

De início, impõe-se o afastamento das preliminares suscitadas pela agravada.

A alegação de ausência de dialeticidade recursal não prospera. O agravo interno, embora em larga medida reedite a linha argumentativa anteriormente desenvolvida pelos entes públicos, expõe, de modo minimamente inteligível e juridicamente identificável, as razões pelas quais os recorrentes reputam equivocado o
decisum
monocrático, especialmente no que concerne à conclusão sobre o enquadramento jurídico da situação da autora e, de forma mais específica, quanto ao capítulo sucumbencial.

A exigência de impugnação específica, prevista no sistema recursal, não deve ser convertida em mecanismo de exacerbação formalista destinado a inviabilizar o exame de insurgência que, embora sucinta ou até reiterativa em parte de sua fundamentação, permita a exata compreensão da controvérsia devolvida ao colegiado. O que a dialeticidade reclama é correlação entre a decisão impugnada e as razões de inconformismo, não originalidade argumentativa absoluta nem formulação recursal estilisticamente sofisticada.

No caso, há impugnação suficiente dos fundamentos da decisão agravada. Os recorrentes se insurgem contra o reconhecimento do direito material da autora e, mais adiante, voltam-se expressamente contra a forma de definição da verba honorária, o que basta para a viabilidade do conhecimento do agravo interno, sobretudo porque o recurso revela pretensão de reforma delimitada e compreensível. Não se está diante de peça absolutamente dissociada do conteúdo decisório, nem de mera petição desprovida de ataque minimamente identificável ao pronunciamento agravado.

Também não subsiste a preliminar de inovação recursal.

É verdade que, após a oposição e o acolhimento dos embargos de declaração da parte autora, os agravantes apresentaram manifestação na qual reiteraram o agravo interno e acrescentaram fundamento específico atinente à natureza ilíquida da condenação e à necessidade de postergação da fixação do percentual dos honorários advocatícios. Essa circunstância, todavia, não autoriza, no caso concreto, o reconhecimento de inovação recursal impeditiva do conhecimento da matéria.

Isso porque o tema acrescido pelos entes públicos guarda relação direta com fato processual superveniente e intimamente conectado ao próprio desenvolvimento do capítulo sucumbencial em segundo grau. A integração da decisão monocrática, com expressa majoração dos honorários recursais, reavivou e tornou atual a discussão acerca do modo juridicamente adequado de definição da verba honorária em condenação ilíquida com a Fazenda Pública como parte. Não se cuida, portanto, de inovação voltada à ampliação indevida do objeto litigioso ou à introdução de causa de pedir recursal inteiramente nova e desvinculada da decisão combatida; trata-se, antes, de argumento jurídico supervenientemente explicitado sobre capítulo acessório da condenação, cujo exame se mostra possível porque não altera os contornos da lide principal e porque decorre da própria conformação posterior do decisum.

Além disso, a matéria concernente ao regime jurídico da fixação dos honorários advocatícios possui nítido caráter de ordem processual, sujeita ao controle jurisdicional inclusive de ofício, desde que observados o contraditório e a vedação à surpresa, o que, no caso, foi plenamente atendido, pois a parte agravada foi intimada e apresentou manifestação específica sobre o ponto.

Assim, não há falar em preclusão consumativa impeditiva do exame da tese, especialmente quando sua apreciação se revela necessária para a conformação do título judicial ao regime cogente do art. 85 do Código de Processo Civil.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito propriamente dito.

No ponto central da controvérsia, não assiste razão aos agravantes quanto à pretensão de desconstituição do reconhecimento do direito material da autora. A decisão monocrática examinou adequadamente o conjunto fático-jurídico da causa e concluiu, com acerto, que a autora faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, diante da demonstração de que sua aposentadoria por invalidez foi deferida com fundamento em laudo oficial que atestou alienação mental, moléstia expressamente contemplada no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Também se mostrou correta a conclusão quanto ao marco inicial da restituição, fixado em consonância com o requerimento administrativo anteriormente formulado, em linha com a orientação adotada na decisão monocrática objeto do agravo.

Todavia, assiste razão ao Estado de Mato Grosso e à MTPREV no que se refere ao capítulo sucumbencial.

A sentença de origem julgou procedente o pedido e condenou os réus à restituição dos valores indevidamente descontados, acrescidos de atualização monetária e juros, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Posteriormente, a decisão monocrática proferida na apelação manteve, quanto ao mais, os termos da sentença, e, em seguida, os embargos de declaração opostos pela autora foram acolhidos para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ocorre que, à luz do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá após a liquidação do julgado. A norma é expressa e não deixa margem para solução diversa. Em condenações cuja extensão econômica dependa de apuração posterior, com quantificação do montante restituível, incidência de correção monetária, juros e delimitação precisa do período alcançado pelo título, a definição imediata de percentual sobre base ainda não concretamente apurada destoa da técnica processual eleita pelo legislador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial. 2. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, II, da Lei 13.105/2015.3. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta.4. Recurso Especial não provido.

(
STJ
- REsp: 1844891 MG 2019/0318811-7, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA –– SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. 2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

(TJMT – Apelação nº 1018070-15.2018.811.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2021).

E, no caso em exame, a condenação é inequivocamente ilíquida. Embora haja definição do direito reconhecido e dos critérios jurídicos para cálculo do indébito, o valor efetivo do proveito econômico não se encontra desde logo determinado no título, e depende de ulterior atividade de liquidação. Basta observar que a restituição envolve descontos pretéritos, delimitados temporalmente pelo requerimento administrativo e pela prescrição quinquenal, além da incidência de consectários legais, o que inviabiliza, nesta fase, a mensuração exata da condenação.

Nessa perspectiva, o correto equacionamento do capítulo sucumbencial impõe a distinção entre duas operações jurídicas que não se confundem: de um lado, a definição do momento em que o percentual-base será fixado; de outro, a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC. O fato de a sentença ser ilíquida não elimina a sucumbência nem impede, em tese, a incidência da regra dos honorários recursais. O que se mostra juridicamente inadequado é a fixação definitiva, desde logo, de percentual sobre base econômica ainda não liquidada.

Logo, a solução tecnicamente correta consiste em determinar que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais seja fixado apenas na fase de liquidação do julgado, ocasião em que deverão ser observados os parâmetros dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como considerada, no mesmo momento, a majoração decorrente do trabalho adicional realizado em grau recursal, que inclusive já foi reconhecida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, sempre dentro dos limites legais.

Essa compreensão preserva, simultaneamente, a autoridade do art. 85, § 4º, II, do CPC e a incidência do art. 85, § 11, do mesmo diploma. Em outras palavras, não se afasta o cabimento dos honorários recursais; apenas se posterga, para a fase própria, a quantificação percentual definitiva, a fim de que o arbitramento observe base de cálculo real, liquidez suficiente e o regime escalonado legal aplicável às causas com a Fazenda Pública como parte.

Assim, a reforma da decisão agravada deve ocorrer apenas nesse ponto específico, e permanecem incólumes as conclusões relativas ao mérito principal da demanda e ao desprovimento das insurgências estatais voltadas contra o reconhecimento da isenção e da repetição do indébito.

Diante do exposto, afasto as preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal suscitadas pela agravada e
dou parcial provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV, tão somente para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais seja fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, oportunidade em que deverá ser observada, inclusive, a majoração decorrente dos honorários recursais, respeitados os limites legais e o regime previsto nos §§ 2º, 3º, 5º e 11 do referido dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026